Tribunal: TJES
Processo: 5017215-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017215-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: JOACI BALBINO LEITE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5017215-56.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO:
JOACI BALBINO LEITE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição de R$ 8.468,35 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A condenação decorre do inadimplemento absoluto de contrato de prestação de serviços odontológicos (implante dentário) firmado pelo recorrido junto a uma das clínicas franqueadas da recorrente, que encerrou suas atividades sem iniciar o tratamento, apesar do pagamento integral pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de produção de prova pericial, e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação contratual foi estabelecida exclusivamente com a empresa franqueada. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos materiais e morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito as preliminares arguidas. A alegação de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa não prospera, uma vez que a controvérsia central não reside na qualidade técnica do serviço odontológico, mas em sua completa não prestação. A matéria, portanto, é eminentemente de direito e fática, lastreada em prova documental, sendo desnecessária a realização de perícia complexa.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva em razão de que a contratação foi estabelecida com a clínica franqueada também deve ser afastada. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se a Teoria da Aparência, porquanto a recorrente, na qualidade de franqueadora, permite o uso de sua marca Odontocompany e se beneficia do prestígio consolidado no mercado, gerando no consumidor a legítima expectativa de que contrata com toda a rede. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

6.

No mérito, a sentença não merece reparos. Restou incontroverso o inadimplemento absoluto do contrato, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços odontológicos contratados e pagos pelo recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao contrário, limitou-se a apresentar alegações genéricas, transferindo a responsabilidade à unidade franqueada, tese já rechaçada, devendo responder pelos defeitos na prestação do serviço independentemente de culpa.

7.

A falha na prestação do serviço é manifesta. O consumidor adimpliu integralmente sua obrigação e, em contrapartida, não recebeu o tratamento, sendo surpreendido pelo encerramento abrupto das atividades da clínica. Tal fato, ademais, revelou-se público e notório na comarca, haja vista terem sido ajuizadas ações semelhantes de outros consumidores, corroborando a narrativa autoral.

8.

O dano material foi devidamente comprovado e o valor da restituição, fixado em R$ 8.468,35 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), corresponde aos pagamentos demonstrados nos autos (Id. 15274282 e seguintes), após a correta exclusão de faturas duplicadas pelo juízo de origem.

9.

O dano moral, por sua vez, transcende o mero aborrecimento. A frustração da legítima expectativa de realizar um tratamento de saúde essencial, que afeta diretamente a autoestima e a função mastigatória, somada ao descaso da fornecedora que desaparece sem prestar qualquer satisfação, configura abalo psicológico e ofensa à dignidade do consumidor, justificando a reparação.

10.

O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito e em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)